Tribunal: STF
Processo: AI 301912
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-09-17
Data de publicação: 2002-09-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE
PROVEU O AGRAVO PARA MELHOR EXAME DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
ALEGADA DESERÇÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
               Cabível a interposição do regimental por tratar-se a
 deserção de pressuposto
do agravo de instrumento.
               Agravo parcialmente provido para que seja dada
 oportunidade de complementação
do preparo.